Tribunal: CARF
Processo: 10580.725415/2010-40
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO DUCA AMONI
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-05-08

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10580.725415/2010-40
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-007.523 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
22 de março de 2023
Recorrente
AMARILIO BISPO DOS SANTOS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2008
MANUTENÇÃO
DECISÃO
DRJ
-
RÉPLICA
DAS
RAZÕES
IMPUGNATÓRIAS - APLICAÇÃO DO RICARF
O contribuinte faz alegações completamente genéricas, não apresentando
qualquer fundamento novo, tampouco carreia aos autos qualquer prova
documental que corrobore com as suas alegações e que seja capaz de afastar a
autuação, motivo pelo qual adoto as razões da decisão de piso, conforme artigo 57, §3o
do RICARF.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Thiago Duca Amoni - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo de Sousa Sateles,
Thiago Duca Amoni, Diogo Cristian Denny (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Em desfavor do contribuinte acima identificado foi emitida Notificação de
Lançamento (fl. 33), relativamente ao ano-calendário de 2008, na qual foi apurada
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10580.725415/2010-40
Fl. 69
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-007.523 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10580.725415/2010-40

Multa por Atraso na Entrega de Declaração (MAED) no valor de R$ 6.551,39,
conforme abaixo discriminado:

2. Referida MAED decorre da apresentação intempestiva (28/04/2010) da Declaração
de Ajuste Anual do Imposto de Renda da Pessoa Física, referente ao exercício 2009,
ano-calendário 2008.
3. Irresignado, o contribuinte apresenta impugnação (fls. 2 a 4) com base sinteticamente
nos fundamentos a seguir:
a) contesta o entendimento sobre o denominado “imposto devido”, base de cálculo da
multa lançada. Entende que o imposto pago não é mais devido e, assim, não deveria
fazer parte da base de cálculo;
b) afirma que, injustamente, a Receita Federal considera que o imposto já cobrado na
fonte, é ainda devido até o dia em que for entregue a declaração do IR;
c) considera a cobrança da multa exorbitante em relação a um simples atraso na entrega
de uma declaração.
É o relatório.
A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2008
MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DA DECLARAÇÃO. APLICAÇÃO.
No caso de falta da entrega da Declaração de Ajuste Anual ou sua apresentação fora do
prazo fixado, aplicar-se-á multa de 1% ao mês ou fração sobre o imposto devido, ainda
que integralmente pago, até o limite de 20% ou, no caso de declaração que não resulte
imposto devido, o valor mínimo específico estabelecido pela legislação de regência.
Cientificado da decisão de primeira instância em 11/06/2014, o sujeito passivo
interpôs, em 11/07/2014, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) os juros de mora cobrados são improcedentes;
É o relatório.
Voto
Conselheiro(a) Thiago Duca Amoni - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
Fl. 70
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-007.523 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10580.725415/2010-40

Tendo em vista que a recorrente trouxe em sua peça recursal basicamente os
mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos do art. 57, § 3o do Anexo II do
Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 09/06/2015, com
a redação dada pela Portaria MF no 329, de 04/06/2017, reproduzo no presente voto a decisão de
1a instância com a qual concordo e que adoto:

4. A impugnação é tempestiva, conforme despacho à fl. 45, e preenche os demais
requisitos de admissibilidade previstos na legislação regente da matéria. Assim, dela se
toma conhecimento.
5. Da análise da documentação trazida aos autos, verifica-se que o contribuinte
entregou Declaração de Ajuste Anual exercício 2009, em 28/4/2010 (recibo à fl. 13),
após o prazo de entrega fixado na legislação (até 30/4/2009).
6. Constata-se nos autos que o contribuinte enquadra-se em pelo menos uma das
hipóteses de obrigatoriedade de entrega da declaração, nos termos do no artigo 1o
(inciso I) da Instrução Normativa RFB n.o 918, de 10/2/2009, qual seja, rendimentos
tributáveis auferidos no ano-calendário no valor de R$ 253.405,24, superiores ao limite
estabelecido na referida IN (R$ 16.473,72). Assim, não há dúvidas quanto à
obrigatoriedade da apresentação da DIRPF.
7. A penalidade imposta foi aplicada com fulcro no artigo 88 da Lei no 8.981/95,
alterada pelo artigo 27 da Lei 9.532, de 1997:
Art. 88. A falta de apresentação da declaração de rendimentos ou a sua apresentação
fora do prazo fixado, sujeitará a pessoa física ou jurídica:
I - à multa de mora de um por cento ao mês ou fração sobre o Imposto de Renda
devido, ainda que integralmente pago; (Vide Lei no 9.532, de 1997)(grifo nosso)
II - à multa de duzentas Ufirs a oito mil Ufirs, no caso de declaração de que não
resulte imposto devido.
§ 1o O valor mínimo a ser aplicado será:
a) de duzentas Ufirs, para as pessoas físicas;
b) de quinhentas Ufirs, para as pessoas jurídicas. (os valores expressos em UFIR na
legislação do imposto de renda das pessoas físicas foram convertidos em Reais,
tomando-se por base o valor da UFIR vigente em 1o de janeiro de 1996 – Lei
9.250/1995).
(...) Lei 9.532/1997:
Art.27. A multa a que se refere o inciso I do art. 88 da Lei n.o 8.981, de 1995, é limitada
a vinte por cento do imposto de renda devido, respeitado o valor mínimo de que trata o
§ 1o do referido art. 88, convertido em reais de acordo com o disposto no art. 30 da Lei
no 9.249, de 26 de dezembro de 1995.
Parágrafo único. A multa a que se refere o art. 88 da Lei n.o 8.981, de 1995, será:
a) deduzida do imposto a ser restituído ao contribuinte, se este tiver direito à
restituição; b) exigida por meio de lançamento efetuado pela Secretaria da Receita
Federal, notificado ao contribuinte.
(...)
8. A multa por atraso na entrega da declaração visa punir a falta de cumprimento de
obrigação acessória, e deve ser exigida mesmo no caso de entrega espontânea após o
prazo fixado na legislação. Como se observa, a multa por atraso é calculada sobre o
imposto de renda devido, ainda que integralmente pago.
9. Ressalte-se que o procedimento administrativo de lançamento é atividade
plenamente vinculada e obrigatória, cabendo à autoridade fiscal somente a aplicação da
lei ao caso concreto.
Fl. 71
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-007.523 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10580.725415/2010-40

9.1. Estando comprovada a prática da infração à legislação tributária, como no caso
vertente, impõe-se a lavratura do auto de infração pela autoridade fiscal, a quem cumpre
efetuar o lançamento, que constitui atividade vinculada e obrigatória, nos termos do art.
142 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966 – Código Tributário Nacional (CTN). De
igual forma, inexiste amparo legal para o perdão da multa, ex vi dos arts. 172 e 180 a
182 do CTN.
Da conclusão
10. De todo o exposto, voto pela improcedência da impugnação, para determinar a
manutenção total do valor lançado a título de Imposto de Renda Pessoa Física
Suplementar no valor de R$ 6.551,39, acrescido de juros de mora, na forma da
legislação vigente.
Recife, Sala de Sessões, em 29 de Maio de 2014.
(documento assinado digitalmente)
João Wanderley Regueira Filho Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil Relator -
Matrícula SIAPECAD no 12734

Por todo o exposto, conheço do Recurso Voluntário para, no mérito, negar-lhe
provimento.

(documento assinado digitalmente)
Thiago Duca Amoni

Fl. 72
DF CARF MF
Original